Tribunal: TJSP
Processo: 2191387-36.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Leis n. 645/2005, n. 1.564/2021, com as alterações da Lei n. 1.634/2023 e da Lei n. 1.676/2023, do Município de Ipeúna - Adoção da Consolidação das Leis do Trabalho como regime jurídico para os cargos comissionados e para os servidores contratados temporariamente – Incompatibilidade com a exigência do regime administrativo - Violação dos princípios da

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Leis n. 645/2005, n. 1.564/2021, com as alterações da Lei n. 1.634/2023 e da Lei n. 1.676/2023, do Município de Ipeúna - Adoção da Consolidação das Leis do Trabalho como regime jurídico para os cargos comissionados e para os servidores contratados temporariamente – Incompatibilidade com a exigência do regime administrativo - Violação dos princípios da razoabilidade e da moralidade. – Interpretação conforme à Constituição Bandeirante, para o fim de excluir do regime celetista os servidores comissionados e os servidores contratados temporariamente - Precedentes deste Col. Órgão Especial - Inconstitucionalidade dos artigos 128, caput, incisos III a V, VII e VIII, e §§ 1o e 2o, e 130, § 2o, da Lei n. 645, de 1o de julho de 2005 – Atos normativos que preveem hipóteses de contratação temporária para funções ordinárias, previsíveis e corriqueiras do Município – Ofensa aos artigos 115, incisos II e X da Constituição do Estado de São Paulo e 37, inciso II e IX da Constituição Federal – Violação da regra de contratação temporária - Lei n. 1.564, de 16 de dezembro de 2021, com as alterações do art. 1o da Lei n. 1.634, de 25 de janeiro de 2023, e da Lei n. 1.676, de 15 de setembro de 2023 – Norma que institui programa assistencial a desempregados, denominada "Frente de Trabalho", com a contratação temporária para a realização de serviços ao Município – Ofensa ao disposto nos artigos 115, incisos II e X da Constituição do Estado de São Paulo e 37, inciso II e IX da Constituição Federal – Violação da regra de contratação por concurso público, bem como da hipótese excepcional de contratação temporária - Inconstitucionalidade reconhecida operando efeitos "ex tunc" – Observância da não repetibilidade dos valores recebidos pelos participantes do programa – Ação julgada procedente.